Tribunal: TJDFT
Processo: 0706415-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706415-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO BEZERRA CORREIA contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n.o 0714968-18.2020.8.07.0003 (possessória), movida por MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 82746279, origem). Em suas razões recursais (ID 23745493), o agravante sustenta a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pois, embora seja advogado, teve sua vida financeira desequilibrada com a pandemia, contraindo dívidas e empréstimos no período. Salienta o conteúdo de seus extratos bancários e das negativações, bem como a tomada de empréstimos bancários para comprovar sua hipossuficiência e a necessidade do benefício. Aduz que o preço da propriedade objeto dos autos, adquirida em cenário diverso (há anos), aliado ao fato de ser advogado particular, não pode constituir óbice à concessão da gratuidade de justiça. Colaciona julgados em abono ao defendido. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal a fim de que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausente o preparo, haja vista o pedido de gratuidade formulado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o réu/ora agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, pois encontra respaldo no inciso V, do art. 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; E, em análise perfunctória, resta demonstrado o risco de dano ao resultado útil do processo, haja vista a determinação de recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena do não processamento da reconvenção. Verifico, ainda, a plausibilidade do direito invocado. Compulsando os autos, nota-se ter o agravante juntado comprovantes de rendimentos e outros documentos, evidenciando que, apesar de atuar como advogado particular, possui despesas e dívidas que comprometem de sobremaneira sua renda. Factível, portanto, em exame preliminar, concluir pelo estado de hipossuficiência financeira. Por fim, nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. In casu, verifica-se ter o magistrado a quo indeferido o pleito sem antes oportunizar a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício. Diante do exposto, DEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 5 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator